Tribunal: TJDFT
Processo: 0729470-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO PORTADOR DA CÁRTULA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os cheques são dotados de autonomia e abstração, atributos inerentes aos títulos de crédito. Uma vez colocados em circulação, não se faz mais possível invocar a causa debendi.
2. Verificado que o beneficiário dos cheques os recebeu por endosso, ciente de que foram sustados pelo emitente, está evidenciada a má-fé, apta a afastar a exigibilidade dos títulos que instruem a presente ação.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.